Tribunal: TJMT
Processo: 1023077-75.2024.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023077-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), LUCIA HELENA MARIA MENDES - CPF: 770.890.571-00 (APELADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO STJ. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DO BOLETO FALSO”. ENGENHARIA SOCIAL. PAGAMENTO A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA SISTÊMICA. FORTUITO EXTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, § 3º, II, DO CDC. MORA NÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão e reconvenção, julgou improcedentes os pedidos autorais e procedentes os reconvencionais, para declarar a validade de pagamento de boleto fraudulento, afastar a mora, determinar a restituição do veículo (com posterior conversão em perdas e danos) e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento da regular constituição em mora conforme o Tema Repetitivo n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
a reforma da sentença para julgar procedente a busca e apreensão ante a caracterização de fortuito externo e culpa exclusiva da consumidora na fraude;
(iii)
o afastamento da obrigação de restituição do bem, das astreintes e da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e devolvida como “ausente” comprova regularmente a mora;
(ii)
definir se a fraude mediante boleto falso obtido por aplicativo de mensagens constitui fortuito interno ou externo;
(iii)
aferir a subsistência da mora e do dever de indenizar diante do pagamento realizado a terceiro estranho à lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária prescinde do efetivo recebimento da notificação pelo devedor e revela-se suficiente o envio do documento ao endereço indicado no instrumento contratual, ainda que retorne com a anotação “ausente”, conforme tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros (Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça), todavia a responsabilidade é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que rompe o nexo de causalidade.

6. A fraude perpetrada mediante engenharia social, na qual o consumidor é induzido a realizar voluntariamente o pagamento de boleto falso obtido por aplicativo de mensagens, configura fortuito externo por não envolver falha sistêmica ou invasão dos sistemas de segurança da instituição financeira, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 3.043.381/MS.

7. O pagamento efetuado em favor de beneficiário diverso da instituição financeira, sem a conferência mínima da autenticidade do título e dos dados do destinatário, evidencia ausência de cautela e caracteriza culpa exclusiva da consumidora, o que desonera o banco de responsabilidade pelo evento danoso (STJ, REsp n. 2.088.053/SP).

8. A quitação de boleto fraudulento não possui aptidão para extinguir a obrigação perante o credor fiduciário nem afasta a mora, motivo pelo qual é legítima a consolidação da posse e propriedade do veículo em favor da instituição financeira nos moldes do Decreto-Lei n. 911/69.

9. O ajuizamento de ação de busca e apreensão amparada em mora regularmente constituída configura exercício regular de direito, o que afasta a ilicitude da conduta e o dever de indenizar por eventuais danos morais.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC - art. 14, § 3º, II; Decreto-Lei n. 911/69 - art. 2º, § 2º, art. 3º; CPC - art. 85, § 2º, art. 98, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 297, Súmula n. 362, Súmula n. 479, Tema Repetitivo n. 1.132, Tema Repetitivo n. 1.059, AREsp n. 3.043.381/MS, REsp n. 2.088.053/SP, AREsp n. 2.634.897/SE, AREsp n. 2.473.390/SP; TJMT - ApCiv n. 1002754-45.2024.8.11.0010, ApCiv n. 1007645-24.2024.8.11.0006, ApCiv n. 1038767-13.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo requerente
BANCO DAYCOVAL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária registrada sob o n.
1023077-75.2024.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
LUCIA HELENA MARIA MENDES
, que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido reconvencional.

Na
origem
, o
Banco Daycoval S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão fundada no inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário n. 14-1197563/22A, firmada em 19/julho/2023, no valor total de R$ 24.023,66 (vinte e quatro mil, vinte e três reais e sessenta e seis centavos), com pagamento em 39 (trinta e nove) parcelas mensais. O veículo objeto da garantia fiduciária é um Toyota Corolla S 1.8 16V Automático, ano 2006/2007, cor preta, placa JYY 8717, Renavam 902557335. (id. 343210359)

A instituição financeira alegou que a requerida deixara de pagar a parcela n. 007, com vencimento em 17/fevereiro/2024, o que acarretou o vencimento antecipado da dívida, atualizada em R$ 23.103,24 (vinte e três mil, cento e três reais e vinte e quatro centavos). Comprovada a mora por notificação extrajudicial, pleiteou a apreensão do veículo e a consolidação da propriedade em seu favor.

O Juízo deferiu a liminar em 17/junho/2024, e o veículo foi apreendido em 20/junho/2024. (ids. 343210383 e 343210386)

Lucia Helena Maria Mendes
apresentou
contestação cumulada com reconvenção
na qual alegou que, por dificuldades financeiras, tornara-se inadimplente nas parcelas de fevereiro e abril de 2024, mas que, em 15/maio/2024, recebeu notificação por
WhatsApp
do banco, que condicionou a quitação ao pagamento conjunto das 2 (duas) parcelas acrescidas de custas. (id. 343210388)

Após contranotificação extrajudicial, a instituição anuiu ao pedido e emitiu boletos separados, sem a inclusão de custas. O primeiro (fevereiro/2024) foi pago em 22/maio/2024 e o segundo (abril/2024) foi quitado em 5/junho/2024.

A requerida narrou, ainda, que o banco se comprometera a desistir da ação de busca e apreensão n. 1016145-71.2024.8.11.0041, o que efetivamente fez. Não obstante, ajuizou a presente ação sob a alegação de inadimplência da parcela de fevereiro de 2024, a qual já estaria quitada.

A defesa postulou, em caráter liminar, a devolução imediata do veículo e, no mérito, a improcedência da ação. Em sede reconvencional, requereu indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a inversão do ônus da prova e a gratuidade de justiça.

Em
impugnação à contestação
, cumulada com contestação à reconvenção, o Banco Daycoval S.A. esclareceu que a ação anterior (n. 1016145-71.2024.8.11.0041) versara sobre a parcela n. 006, já extinta, ao passo que a presente refere-se à parcela n. 007. (id. 343210882)

A instituição financeira aduziu que o boleto cuja quitação a requerida invocou constitui documento fraudulento: o código de barras não corresponde ao padrão do banco (iniciado em 707, e não em 745), o valor diverge da parcela contratual de R$ 1.077,23 (mil e setenta e sete reais e vinte e três centavos) e o favorecido indicado é o Banco Citibank S.A. Impugnou o pedido de inversão do ônus da prova e pugnou pela improcedência dos pedidos reconvencionais.

Sobreveio
sentença
em 14/julho/2025. O juízo
a quo
deferiu a gratuidade de justiça à requerida e consignou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual. (id. 343210895)

O magistrado verificou que a ação fora proposta com base no inadimplemento das parcelas n. 07 e 08, porém as parcelas n. 09 e 10 haviam sido quitadas e a n. 11 sequer estava vencida à data do ajuizamento.

Da análise dos comprovantes de pagamento, o magistrado registrou que o favorecido constava como “Stripe Brasil Soluções de Pagamento” e o destinatário final era a pessoa de “Márcio Lorenzo Carvalho”. Entretanto, consignou que não se pode atribuir à consumidora a culpa pelo pagamento de boleto fraudulento, porquanto terceiros obtiveram acesso a dados sigilosos da relação contratual.

O juízo assentou, ademais, que a segurança das transações constitui dever inerente à atividade-fim da instituição financeira. Assim, reconheceu a validade dos pagamentos, afastou a mora e arbitrou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça) e juros pela taxa SELIC desde a citação.

No dispositivo, julgou improcedente a ação, revogou a liminar e, em reconvenção, determinou a restituição do veículo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O
Banco Daycoval S.A.
peticionou nos autos em 18/julho/2025 para informar que alienara extrajudicialmente o veículo e sustentou a impossibilidade material de restituição. (id. 343210896)

Em embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, a instituição apontou omissão e erro manifesto quanto à inexistência de nexo causal e à culpa exclusiva da consumidora, no sentido de que a negociação por aplicativo de mensagens, sem verificação dos dados do boleto e sem utilização dos canais oficiais, desonera a instituição financeira. (id. 343210899)

A embargada pugnou pela rejeição dos aclaratórios, ao argumento de que a sentença enfrentara todas as questões essenciais e de que o banco pretendia mera rediscussão do mérito. (id. 343210901)

Em 2/dezembro/2025, o juízo rejeitou os embargos de declaração. Na mesma decisão, apreciou a questão relativa à alienação do veículo e verificou que o banco vendera o bem a terceiro pelo valor de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais) em 17/julho/2025. (id. 343210902)

O magistrado assentou que a impossibilidade de restituição fora criada pelo próprio devedor da obrigação, com plena ciência da controvérsia judicial. Por conseguinte, manteve as
astreintes
no limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), determinou a conversão da obrigação em perdas e danos (com apuração postergada para após o trânsito em julgado) e manteve a indenização por danos morais.

Inconformado, o
Banco Daycoval S.A.
interpôs o presente
recurso de apelação
no qual sustenta a regular constituição da mora com fundamento no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que a correspondência foi encaminhada ao endereço contratual e devolvida com a inscrição “ausente”, circunstância que não invalidaria a constituição em mora. (id. 343210904)

No mérito, o apelante argumenta que a sentença incorreu em erro ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição, porquanto o caso configuraria fraude externa viabilizada por culpa exclusiva da consumidora. Afirma que o pagamento ocorreu em favor de terceiro estranho à relação contratual, por intermédio de plataforma digital, e que os documentos indicavam de forma clara que o banco não era o beneficiário.

Como consequência da reforma pretendida, defende o afastamento integral da obrigação de restituição, das
astreintes
, da conversão em perdas e danos e da condenação por danos morais. Requer a procedência da ação, a improcedência da reconvenção e a inversão da sucumbência.

Em
contrarrazões
,
Lucia Helena Maria Mendes
pugna pela manutenção integral da sentença. Argumenta que a fraude somente se consumou porque terceiros obtiveram acesso a dados sigilosos do contrato, o que evidencia falha de segurança da instituição financeira. (id. 343210908)

Igualmente, refuta a tese de culpa exclusiva, por se tratar de consumidora vulnerável, e defende que a apreensão indevida do veículo por dívida inexistente configura dano moral
in re ipsa
. Requer, por fim, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Banco Daycoval S/A
contra a sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão movida em face de
Lúcia Helena Maria Mendes
e procedente o pedido reconvencional, com a condenação da instituição financeira à restituição do veículo apreendido e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O cerne recursal reside na aferição da responsabilidade pela fraude perpetrada por terceiros mediante a emissão de boletos falsos pagos pela apelada, bem como na subsistência ou não da mora da devedora fiduciante, com os respectivos reflexos sobre a procedência da ação de busca e apreensão e sobre a pretensão indenizatória deduzida em reconvenção.

O recurso comporta acolhimento.

Às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme reconhece a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. O artigo 6º, incisos IV, V, VI e VIII, do referido diploma legal prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos e protegê-lo contra práticas e cláusulas abusivas, como a modificação ou revisão dessas cláusulas, além do dever de reparação dos danos morais e patrimoniais sofridos.

Em consonância com o artigo 14 da lei consumerista, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, de modo que se dispensa a comprovação de culpa pelo ilícito.

A Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça consolida esse entendimento ao estabelecer que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A responsabilidade objetiva, entretanto, não é absoluta. O próprio § 3º do artigo 14 estabelece excludentes ao dispor que o fornecedor não será responsabilizado quando provar que, embora tenha prestado o serviço, o defeito inexiste, ou quando demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Dessa forma, a configuração de uma dessas hipóteses rompe o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor, o que afasta o dever de indenizar.

Nesse contexto, revela-se imprescindível distinguir, com precisão conceitual, as categorias de fortuito interno e fortuito externo, porquanto a qualificação jurídica do evento fraudulento determina a incidência ou não da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

O fortuito interno compreende os eventos danosos que guardam conexão causal com a atividade empresarial do fornecedor, ou seja, riscos inerentes à organização, ao funcionamento e à segurança dos serviços prestados. Nessa hipótese, o dano decorre de falha sistêmica ou de vulnerabilidade nos mecanismos de proteção mantidos pela instituição financeira, o que atrai a incidência da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

O fortuito externo, por sua vez, designa os eventos alheios à atividade empresarial, que não decorrem de falha na prestação do serviço nem se inserem na esfera de risco assumida pelo fornecedor. Quando o dano resulta de atuação autônoma de terceiro, sem comprometimento dos sistemas de segurança da instituição financeira, configura-se hipótese de exclusão da responsabilidade objetiva.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ocorrência de fortuito externo afasta a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, por não caracterizar vício na prestação do serviço. (STJ, Jurisprudência em Teses; Edição n. 161, de 11/dezembro/2020)

A situação descrita nos autos amolda-se ao conceito de engenharia social, técnica de manipulação psicológica utilizada por fraudadores para induzir a vítima a realizar operações financeiras em seu próprio prejuízo.

Nessa modalidade de golpe, o fraudador não invade nem compromete os sistemas de segurança da instituição financeira; ao contrário, vale-se da confiança e da boa-fé do consumidor para convencê-lo a executar, por conta própria, as operações desejadas pelo criminoso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, firmou entendimento no sentido de que a fraude perpetrada mediante engenharia social, com indução do consumidor à realização voluntária das transações financeiras, configura fortuito externo e excludente de responsabilidade do fornecedor, porquanto não há falha sistêmica ou comprometimento da segurança bancária. (STJ, AREsp n. 3.043.381/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/dezembro/2025, DJe 19/dezembro/2025)

Esse entendimento se justifica porque, em situações dessa natureza, as transações são realizadas pelo próprio titular da conta, com utilização de suas credenciais pessoais, em ambiente seguro e sem qualquer violação dos sistemas informatizados da instituição financeira. Inexiste, portanto, falha na prestação do serviço bancário que possa ser imputada ao fornecedor.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o fato de terceiro, como a criação de boleto fraudulento, constitui fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, especialmente quando não há contato prévio com a instituição financeira para verificar a legitimidade da cobrança. (STJ, REsp n. 2.088.053/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09/dezembro/2025, DJEN 12/dezembro/2025)

Ainda nessa esteira, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que, quando o consumidor não apura a veracidade do título recebido por aplicativo de mensagens, mesmo que o documento contenha elementos identificadores do débito verdadeiro (valor, razão social do credor, número do contrato, nome e CPF), compete ao consumidor efetuar o pagamento apenas dos títulos emitidos diretamente pela instituição financeira, de modo que a responsabilidade pelo evento danoso não pode ser imputada ao fornecedor. (STJ, AREsp n. 2.634.897/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/novembro/2025, DJEN 25/novembro/2025)

Complementa esse panorama o entendimento segundo o qual o pagamento realizado de boa-fé, por meio de boleto fraudado, não é válido para extinguir a obrigação quando o devedor não adota diligência suficiente para verificar a autenticidade do documento. (STJ, AREsp n. 2.473.390/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 10/novembro/2025, DJEN 13/novembro/2025)

Essa orientação também encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. Esta Segunda Câmara de Direito Privado, ao julgar caso análogo, decidiu que a responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor na efetivação de fraude bancária por meio de engenharia social, bem como que a realização de operações financeiras por iniciativa do próprio cliente, sem comprovação de falha do sistema, afasta o dever de indenizar. (TJMT, Apelação Cível n. 1002754-45.2024.8.11.0010, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 02/julho/2025, DJe 10/julho/2025)

Esta Câmara também decidiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, na forma da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, mas não pelos danos decorrentes de fortuito externo, como é o caso de golpes em que o próprio consumidor, induzido por terceiro, realiza transferências bancárias ou efetua pagamentos em favor de pessoas estranhas à relação contratual. (TJMT, Apelação Cível n. 1007645-24.2024.8.11.0006, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/julho/2025, DJe 24/julho/2025)

Por ocasião de julgamento ainda mais recente, esta mesma Câmara apreciou caso praticamente idêntico ao dos presentes autos e consignou que o pagamento efetuado a terceiro estranho à relação contratual, em razão de fraude conhecida como “golpe do boleto falso”, não afasta a mora do devedor quando inexistente erro escusável, e que a fraude praticada por terceiro, mediante contato por aplicativo de mensagens e emissão de boleto com beneficiário diverso do credor, evidencia fortuito externo e revela ausência de cautela mínima do consumidor. (TJMT, Apelação Cível n. 1038767-13.2025.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28/janeiro/2026, DJE 04/fevereiro/2026)

No caso concreto, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário n. 14-1197563/22A, no valor de R$ 24.023,66 (vinte e quatro mil, vinte e três reais e sessenta e seis centavos), com pagamento em 39 (trinta e nove) parcelas mensais, com garantia de alienação fiduciária sobre veículo Toyota Corolla 2006/2007, placa JYY 8717. A apelada incorreu em inadimplemento das parcelas n. 07 e 08, com vencimentos em 17/fevereiro/2024 e 17/março/2024, respectivamente.

A constituição em mora foi regularmente comprovada por notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no instrumento contratual.

Neste ponto, importa registrar que, embora o aviso de recebimento tenha retornado com a anotação “ausente”, a validade da notificação é inequívoca à luz do Tema Repetitivo n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, para a comprovação da mora nos contratos com alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sem necessidade de prova do efetivo recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros.

Não obstante, a apelada sustenta que as parcelas em atraso foram quitadas antes do ajuizamento da ação, por meio de boletos obtidos após tratativas conduzidas por aplicativo de mensagens (
WhatsApp
). Alega que terceiros munidos de dados do contrato a induziram ao pagamento, o que, segundo a devedora, evidenciaria falha de segurança do banco. Com base nessa premissa, sustenta a inexistência de mora e a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da apreensão do veículo.

A tese, contudo, não resiste ao exame dos elementos que instruem o feito.

Os boletos pagos pela apelada apresentam características que, ao olhar de um consumidor minimamente diligente, denunciam de forma clara a ilegitimidade dos documentos. O beneficiário registrado nos comprovantes de pagamento não é o Banco Daycoval S/A, mas sim “Stripe Brasil Soluções de Pagamento”, com o favorecido final indicado como “Márcio Lorenzo Carvalho”, pessoa física absolutamente estranha à relação contratual.

A toda evidência, os pagamentos realizados pela apelada não foram direcionados ao credor fiduciário, tampouco foram processados por canal oficial da instituição financeira.

Além disso, as tratativas que precederam a emissão dos boletos fraudulentos ocorreram exclusivamente por aplicativo de mensagens (
WhatsApp
), sem que a apelada tenha buscado confirmar, junto aos canais oficiais do banco, a legitimidade dos interlocutores ou a autenticidade dos documentos recebidos.

Nesse ponto, cumpre enfrentar o argumento central da apelada, reproduzido nas contrarrazões, segundo o qual a fraude somente foi possível porque terceiros tiveram acesso a dados sigilosos do contrato, o que configuraria falha de segurança bancária e, por consequência, fortuito interno.

A tese não prospera. A simples circunstância de o fraudador deter informações relativas ao contrato não demonstra, por si só, que houve falha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça é clara ao assentar que, mesmo quando o documento fraudulento contém elementos identificadores do débito verdadeiro (valor, razão social do credor, número do contrato, nome e CPF), compete ao consumidor efetuar o pagamento apenas dos títulos emitidos diretamente pela instituição financeira, de modo que a responsabilidade pelo evento danoso não pode ser imputada ao fornecedor quando inexistente demonstração de falha na prestação de seus serviços.

No caso dos autos, a apelada não produziu qualquer prova de que o fraudador obteve os dados do contrato por meio de invasão aos sistemas informatizados do banco ou de conduta atribuível a preposto da instituição financeira. A contestação limita-se a afirmar genericamente que terceiros tiveram acesso a informações do contrato, sem demonstrar o mecanismo pelo qual isso teria ocorrido, nem comprovar a existência de falha específica nos sistemas de segurança do apelante.

Essa lacuna probatória é relevante porque, conforme já delineado, a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça circunscreve a responsabilidade objetiva das instituições financeiras aos danos decorrentes de fortuito
interno
. Quando o evento danoso se enquadra como fortuito
externo
, a responsabilidade é afastada, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o prejuízo experimentado pelo consumidor.

Importa registrar, ainda, que a apelada invoca, em suas contrarrazões, precedentes genéricos sobre responsabilidade bancária em fraudes eletrônicas.

Esses julgados, contudo, tratam de hipóteses distintas, nas quais ficou demonstrada a falha nos sistemas de segurança da instituição financeira (como invasão de plataformas digitais, clonagem de cartões ou transações não autorizadas realizadas sem o consentimento do titular). No caso dos autos, a situação é diversa: a apelada, por iniciativa própria, efetuou pagamentos a terceiros, em canal não oficial, sem verificar a identidade do beneficiário.

A sentença recorrida, ao reconhecer a validade dos pagamentos e afastar a mora, fundamentou-se em precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que adotou a tese do fortuito interno. Essa orientação, contudo, não corresponde ao entendimento que tem prevalecido tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme os precedentes já referidos.

Convém esclarecer que os julgados de outras câmaras deste Tribunal citados pelo apelante em suas razões recursais (Apelação Cível n. 10059345420248110015, da Quinta Câmara de Direito Privado, e Apelação Cível n. 10285351020238110041, da Quarta Câmara de Direito Privado), embora convirjam para o resultado ora adotado, não expressam necessariamente o posicionamento consolidado desta Segunda Câmara.

O fundamento do presente voto assenta-se nos precedentes específicos desta Câmara e na jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, que qualificam o “golpe do boleto falso” como fortuito externo quando o consumidor não demonstra erro escusável nem comprova falha na prestação do serviço bancário.

Dessa forma, configurada a culpa exclusiva da apelada, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, os pagamentos efetuados a terceiros estranhos à relação contratual não possuem aptidão para extinguir a obrigação perante o credor fiduciário. As parcelas n. 07 e 08 permanecem inadimplidas, o que mantém a mora regularmente constituída, nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, com a comprovação por notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, conforme exigência do Tema Repetitivo n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a procedência da ação de busca e apreensão, com a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo em favor do credor fiduciário, é a consequência jurídica que se impõe.

Por decorrência lógica, ficam afastadas a obrigação de restituição do bem, as
astreintes
fixadas na sentença, a sinalização de conversão da obrigação em perdas e danos e a multa prevista no artigo 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/69, aplicável exclusivamente às hipóteses de improcedência da ação de busca e apreensão.

Quanto à pretensão indenizatória por danos morais deduzida em reconvenção, o seu afastamento é decorrência necessária do reconhecimento da culpa exclusiva da consumidora e da legitimidade da busca e apreensão.

A ação foi proposta no exercício regular de direito do credor fiduciário, diante do inadimplemento contratual da devedora, o que exclui a ilicitude da conduta e, por consequência, afasta o dever de indenizar. Ausente ato ilícito imputável à instituição financeira, não há fundamento jurídico para a condenação em danos morais.

Por fim, nas contrarrazões, sustenta a apelada que a apreensão indevida de veículo por dívida inexistente geraria dano moral
in re ipsa
. A premissa do argumento, contudo, revela-se incorreta: conforme demonstrado ao longo desta fundamentação, a dívida existia e a mora estava regularmente constituída, de modo que a apreensão do veículo decorreu do legítimo exercício dos direitos conferidos ao credor fiduciário pelo Decreto-Lei n. 911/69.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
para reformar a sentença e:

(i)
JULGAR PROCEDENTE
a ação de busca e apreensão, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo Toyota Corolla 2006/2007, placa JYY 8717, RENAVAM 902557335, em favor do credor fiduciário;

(ii)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido reconvencional formulado por Lúcia Helena Maria Mendes, para afastar a condenação da instituição financeira à restituição do veículo, ao pagamento de indenização por danos morais e às
astreintes
fixadas na sentença.

Em razão da reforma integral da sentença, inverto o ônus da sucumbência e condeno a apelada
Lúcia Helena
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos patronos da instituição financeira apelante, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça deferida à apelada na origem.

Por fim, saliento que não é cabível a majoração dos honorários recursais, a teor do Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o recurso foi provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026